Tribunal: TJDFT
Processo: 0748542-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Tráfico de drogas. Prova. Conduta social. Fração.
1 - As condições do flagrante - local indicado como ponto de tráfico, abordagem de usuário que confirmou a compra de droga no lote e prisão do réu, após fuga, na posse de dinheiro e porções de drogas – demonstradas pelo depoimento dos policiais e filmagens da fuga do réu são suficientes para demonstrar o tráfico de drogas.
2 - A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Sendo o aumento inferior às frações admitidas e benéfico ao réu, não se reduz a pena-base.
4 - Apelação não provida.